Tribunal: TJBA
Processo: 0571871-93.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação nº 0571871-93.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador

Apelante: Cloves de Miranda Silva

Advogado: Dr. Dinoermeson Tiago Nascimento (OAB/BA 36.408)

Apelante: Clemilson Meira Santos

Advogado: Dr. Scheilla Daniela Almeida Nascimento, Defensora Pública

Apelante: Danilo Pereira Silva

Advogado: Dr. Ivan Jezler Costa Junior (OAB/BA 22.452)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: 15ª Vara Crime da Comarca de Salvador

Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE, COMO MEIO DE OBTER VANTAGEM ECONÔMICA, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 158, § 3º, DO CPB, C/C O ART. 71, DO CP). CONDENAÇÃO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO FORMULADO EM FAVOR DE TODOS OS RÉUS. PRETENSÕES SUBSIDIÁRIAS FORMULADAS PELAS DEFESAS DE DANILO E CLOVES PELA REDUÇÃO DAS PENAS AO MÍNIMO LEGAL, AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA OU A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. REQUER, AINDA, A DEFESA DE CLOVES O AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA E A ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS, E A DEFESA DE CLEMILSON A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO DOS APELOS.

NÃO CONHECIDOS OS PEDIDOS DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NA FORMA DO ART. 153, VI, RITJBA, E
DE ISENÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE CUSTAS POR SER COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NO CONTEXTO PROBATÓRIO. CRIMES PRATICADOS CONTRA
10 (DEZ)
VÍTIMAS. CONDIÇÕES SEMELHANTES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO. INVIÁVEL O AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. COMPROVADO O COMETIMENTO DE 10 (DEZ) AÇÕES CRIMINOSAS DISTINTAS.
MANTIDA A FRAÇÃO DE AUMENTO EM 2/3.
CONDENAÇÃO MANTIDA NOS TERMOS DA SENTENÇA.

DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REPAROS. NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSIÇÃO LEGAL.

APELOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS, NA PARTE CONHECIDA.

Extrai-se dos autos que, no dia 26.10.2015, por volta das 09h40min, nas imediações da Avenida Otávio Mangabeira, 3587, Jardim de Alah, Cidade de Salvador, os recorrentes CLOVES, CLEMILSON, MAURÍCIO e DANILO abordaram a vítima, Paulo Ruyther Menezes de Andrade, e, mediante grave ameaça, através de uso de arma de fogo e restrição da liberdade, o constrangeram, visando obter vantagem econômica ilícita, constando que
a vítima encontrava-se em frente ao seu estabelecimento comercial, situado no referido endereço, momento em que foi abordado pelos recorrentes que chegaram a bordo de um veículo Gol/Volkswagen, estando na posse de armas de fogo e outras indumentárias, vestindo coletes e ostentando distintivo da polícia, afirmando para o ofendido: “a casa caiu, somos da Polícia Civil e vamos te levar para a Polícia Federal, pois já sabemos de tudo”;

Que, a vítima foi algemada e, ato contínuo, colocada, contra sua vontade, no citado veículo, tendo o automóvel ido para o Motel Bora-Bora, situado na avenida Edgar Santos;
Que, ao chegarem neste local, foi exigido da vítima o pagamento da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ocasião em que também foram dirigidas ameaças de morte aos seus familiares. Diante dos fatos, privado de sua liberdade, o ofendido ainda conseguiu negociar com seus algozes, no sentido de diminuir o valor do montante exigido;

Que ainda privando a vítima da sua liberdade, por volta de 10h30min, os apelantes e o ofendido seguiram para o bairro de Sussuarana, na proximidade do Fórum Criminal, local onde a vítima conseguiu efetuar, em terminal eletrônico da Caixa Econômica, o saque de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e, em seguida, ainda em lugar próximo, efetuou outro saque, desta feita na agência do banco Santander, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo todos os valores prontamente entregues aos denunciados. Após a entrega dos valores narrados, o ofendido foi liberado nas imediações da concessionária Peugeot, situada nas imediações da Avenida Paralela;

Que, embora liberada naquele momento, a vítima ainda se viu constrangida a entregar ao grupo mais dinheiro, passando a ser ameaçado através de ligações telefônicas, sendo-lhe exigida a entrega de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o dia 28.10.2015, e mais R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), para o dia 30.10.2015, motivo pelo qual resolveu solicitar apoio policial junto à Secretaria de Segurança Pública; q
ue, sob a orientação da Polícia Civil, a vítima, atendendo às exigências dos acusados, dando sequência ao “negociado”, no dia 28/10/2015, confirmou o encontro para a entrega dos valores exigidos nas imediações do Shopping Amazônia, na Av. Paralela;

Que por volta das 14h15min, no local apontado, o ofendido foi abordado pelo acusado CLEMILSON, que chegou a bordo da motocicleta Honda, placa policial OUN 8957, sendo entregue aos citados acusados a quantia acertada. Que, logo após a entrega do dinheiro, o acusado foi imediatamente perseguido por policiais civis, sendo alcançado e preso em flagrante delito ainda na posse dos valores recém-adquiridos. Que, neste cenário, o réu foi instado a seguir para o local onde seria feita a partilha do dinheiro, tendo ido para o bairro Tancredo Neves;
Que, neste bairro, o recorrente CLEMILSON seguiu em direção a uma lanchonete situada na rua Belo Horizonte, local onde se encontravam os acusados MAURÍCIO, DANILO e CLOVES, contexto no qual foram os réus presos também em flagrante delito.

Evidência da prática de 10 (dez) crimes similares cometidos pelos sentenciados, ao longo do ano de 2015, destacando-se um total de 10 (dez) vítimas seguintes:
Antonio Luiz de Almeida Bastos Protázio, Paulo Ruyther Menezes de Andrade, Adelmo Coutinho de Freitas, José Carlos Puridade Almeida, Graciele Silva Costa, Luã Pinheiro dos Santos, Rafael Roberto Lins Nascimento, Raimundo dos Santos Freitas, Elton Figueiredo Veloso, e Domingos de Matos Almeida.

Materialidade delitiva e a autoria na pessoa dos recorrentes sobejamente demonstradas nos autos, através do auto de exibição e apreensão (ID 45793114, fls. 14/15), dos autos de restituição (ID 45793114, fls. 104, 121, 132, 134, 137 e 144), do auto de reconhecimento (ID 45793114, fl. 120), bem como da prova oral produzida durante a persecução penal.
Contexto probatório que evidencia terem os recorrentes praticado os delitos de extorsão mediante restrição de liberdade, como meio de obter vantagem econômica, em continuidade delitiva.

Inviável o acolhimento do pleito de afastamento da continuidade delitiva formulada pela defesa de CLOVES DE MIRANDA e DANILO SILVA, uma vez demonstrado que os Recorrentes, em unidade de desígnios, praticaram 10 (dez) crimes de extorsão contra as vítimas, Antonio Luiz de Almeida Bastos Protázio, Paulo Ruyther Menezes de Andrade, Adelmo Coutinho de Freitas, José Carlos Puridade Almeida, Graciele Silva Costa, Luã Pinheiro dos Santos, Rafael Roberto Lins Nascimento, Raimundo dos Santos Freitas, Elton Figueiredo Veloso, e Domingos de Matos Almeida,

aproveitando-se os agentes de condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução.
Condenação mantida.

Dosimetria, de igual forma, que não merece reparos.

Quanto ao réu CLOVES DE MIRANDA SILVA: mantida a pena-base fixada pouco acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, considerada a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão de o réu ter praticado o delito valendo-se da sua função de policial militar. Pela continuidade delitiva, tendo em vista tratar-se de crime doloso perpetrado contra vítimas diferentes, a pena foi majorada na fração justificável de 2/3 e tornada definitiva em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão. Inalterado, também, o regime inicial fechado estabelecido, além do pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo.

No tocante aos réus DANILO PEREIRA SILVA e CLEMILSON MEIRA SANTOS: mantidas as penas-base fixadas,
para cada um
, no mínimo legal de 06 (seis) anos de reclusão, majoradas na fração justificável de 2/3 e tornadas definitivas em 10 (dez) anos de reclusão. Inalterado, também, o regime inicial fechado estabelecido nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Em relação ao aumento determinado pela continuidade delitiva, malgrado a pretensão defensiva formulada pela defesa de CLOVES DE MIRANDA, verifica-se que a fração aplicada levou em consideração a prática de múltiplos atos criminosos, em conformidade com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, veja-se: “Na continuidade delitiva prevista no ‘caput’ do art. 71 do CP, o aumento se faz em razão do número de 10 (dez) infrações praticadas e de acordo com a seguinte correlação: 1/6 para duas infrações, 1/5 para três; 1/4 para quatro; 1/3 para cinco; 1/2 para seis; 2/3 para sete ou mais ilícitos.”. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição nº 20, Crime Continuado II).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0571871-93.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador, na qual figuram, como apelantes, CLOVES DE MIRANDA SILVA, CLEMILSON MEIRA SANTOS e DANILO PEREIRA SILVA e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento aos recursos, nas partes conhecidas, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)